Tribunal: TJMT
Processo: 1003453-32.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003453-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), CLAUDIO JOSE SCARIOTE - CPF: 488.755.541-53 (AGRAVADO), CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA - CNPJ: 00.528.286/0001-82 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO DANO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou a competência da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá para a Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação popular que visa anular ato administrativo de aquisição de erva-mate pelo município.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processamento da ação popular deve ser fixada no foro do domicílio do autor ou no local onde ocorreu o ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir

3. O microssistema de tutela coletiva estabelece a aplicação subsidiária do artigo 2º da Lei n. 7.347/85 às ações populares, determinando a competência funcional absoluta do foro do local do dano.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que deve ser privilegiada a jurisdição mais próxima do núcleo do conflito, priorizando a efetividade da tutela coletiva sobre a conveniência individual do autor.

5. O processamento eletrônico dos autos elimina as dificuldades logísticas decorrentes da distância geográfica, conforme reconhecido pela jurisprudência superior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.347/85, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.883.545/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 4.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá nos autos de Ação Popular n. 1003998-76.2025.8.11.0041, que declarou a incompetência para processar e julgar a demanda, determinando a redistribuição do feito para a Vara Única da Comarca de Sapezal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a competência deve permanecer na Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, com fundamento na Lei Complementar n. 313/2008, que confere competência exclusiva para processar ações populares envolvendo direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Defende ainda que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao autor da ação popular escolher entre o foro do seu domicílio ou o local do dano, visando privilegiar o exercício da fiscalização democrática pelo cidadão.

Alega que a decisão agravada se baseou isoladamente no precedente referente ao desastre de Brumadinho, que possui peculiaridades distintas do caso em questão, ressaltando que a mudança de foro poderia dificultar o andamento processual.

Nas contrarrazões, o Município de Sapezal defende a competência do foro do local do dano, argumentando que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça privilegia a jurisdição mais próxima do núcleo do conflito, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo, sustentando que a competência é fixada na origem do ato que se pretende anular, aplicando-se analogicamente o artigo 2º da Lei n. 7.347/85.

O
pedido de antecipação de tutela recursal
foi indeferido
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia reside na fixação da competência territorial para processamento da ação popular, que visa anular ato administrativo consistente na aquisição de 700 kg de erva-mate para chimarrão pelo Município de Sapezal, no valor de R$ 21.875,00.

O microssistema de tutela coletiva, consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compreende a integração normativa entre a Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor. Esta interação sistemática fundamenta a aplicação subsidiária das regras de competência previstas no artigo 2º da Lei n. 7.347/85 às ações populares.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas ações populares destinadas à tutela de interesse coletivo
lato sensu
, deve-se privilegiar a jurisdição mais próxima do núcleo do conflito, conforme precedente do
AgInt
no REsp 1.883.545/DF:

"Na determinação do foro competente para o processamento da ação popular, cujo objetivo é a tutela de interesse coletivo latu sensu, o que deve ser buscado não é a conveniência do autor popular, mas a escolha do foro com maior aptidão para melhor e celeremente tutelar o interesse coletivo que o autor popular visa defender."

Esta orientação jurisprudencial estabelece que a definição do foro competente reclama a aplicação analógica da regra prevista no artigo 2º da Lei 7.347/85, que prevê a
competência funcional e absoluta do foro do local onde ocorrer o dano
.

No presente caso, o ato administrativo impugnado foi praticado pelo Município de Sapezal e produz efeitos exclusivamente no âmbito local, afetando diretamente o patrimônio público municipal. O juízo da comarca onde os fatos ocorreram possui melhores condições para instruir a causa, colher provas e garantir a celeridade processual.

A alegação de que a decisão agravada se baseou exclusivamente no precedente do caso Brumadinho não prospera. Embora aquele julgado tenha estabelecido
distinguishing
em razão das peculiaridades excepcionais do caso, a jurisprudência geral do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que a competência funcional do local do dano deve prevalecer nas ações populares que tutelam interesses coletivos.

A informatização dos processos judiciais e o uso de videoconferências eliminaram substancialmente os obstáculos logísticos antes invocados como justificativa para a prevalência do domicílio do autor. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu esta evolução tecnológica no julgamento do CC 164.362/MG, destacando que:

"As dificuldades, antes apresentadas ao autor popular para a propositura e acompanhamento da instrução e julgamento da ação popular em foro distante de seu local de domicílio, atualmente foram excluídas, ou, ao menos, significativamente reduzidas, ante a evolução da tecnologia e o advento do processo eletrônico."

A alegação de competência exclusiva da Vara Especializada em Ações Coletivas com base na Lei Complementar n. 313/2008 não pode prevalecer sobre as regras de competência territorial estabelecidas pela legislação federal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. As normas estaduais de organização judiciária não podem contrariar os critérios funcionais de competência estabelecidos pelo microssistema de tutela coletiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a competência da Vara Única da Comarca de Sapezal para processamento e julgamento da ação popular originária.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025